Tribunal: TJMT
Processo: 0000900-84.2015.8.11.0095
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000900-84.2015.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILMAR ALVES DA SILVA - CPF: 865.805.071-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINARMENTE
- NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR
–
IMPROCEDÊNCIA
– CRIME PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS –
PROVAS VÁLIDAS – PRELIMINAR REJEITADA.
2.

MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – TESTEMUNHA USUÁRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

–
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
PRELIMINAR REJEITADA
, RECURSO

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

É válida a busca domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública.
No caso concreto, os policiais agiram após
visualização do uso de entorpecente ilícito, motivo apto a justificar a busca domiciliar que culminou na localização de estupefacientes na residência.

2.

Havendo nos autos a apreensão de entorpecentes ilícitos no interior de residência do suspeito, bem como o testemunho de policiais e usuário afirmando que o apelante pratica o comércio malsão, não há como absolvê-lo da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, tampouco desclassificar a conduta para a do art. 28 da Lei Antidrogas, eis, que o vício em estupefacientes ilícitos não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado no 3 da TCCRTJ/MT.

3.

O momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais encontra-se na fase de execução penal, quando lhe for exigido o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Gilmar Alves da Silva,
contra a sentença anexada sob ID. 146226216 – pág. 107-111, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à pena de
6 anos e 9 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID. 146226216 – pág. 141-161), busca,
preliminarmente
, a nulidade de provas, sob o argumento da ilegalidade da busca domiciliar;
no

mérito
, a
absolvição
ou, alternativamente, a
desclassificação
da conduta para o crime de
Porte de Droga para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006), ante a insuficiência probatória.
Alternativamente
, busca a aplicação da benesse

do
tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06; a
dispensa do pagamento
das custas processuais, devendo para tanto, ser concedida a justiça gratuita.

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 146226216 – Pág. 167-186).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 149704179), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. 1) SUSTENTADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE - DESNECESSIDADE DE MANDADO - 2) PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006, AO ARGUMENTO QUE A PROVA COLIGIDA É FRÁGIL E NÃO DEMONSTRA QUE A DROGA APREENDIDA TERIA DESTINAÇÃO MERCANTIL – INVIABILIDADE - OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS AFERÍVEIS PARA FINS DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE TRÁFICO E USO DE DROGA INDICAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA EM PODER DO RÉU - A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA DEFESA DE QUE O ACUSADO É MERO USUÁRIO DE DROGA, AFIRMAÇÃO ESSA DESCONECTADA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE CONVICÇÃO, É INSUFICIENTE A ATESTAR ESSA SUPOSTA CONDIÇÃO, NÃO TENDO, POIS, APTIDÃO PARA INFIRMAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – 3) PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO CABIMENTO - EM CASO DE CONDENAÇÃO, A MULTA NÃO PODE SER ELIDIDA PELO SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE PESSOA JURIDICAMENTE POBRE, SENDO SUA APLICAÇÃO DECORRÊNCIA COGENTE DA LEI, POR TRATAR-SE DE PENA, COMINADA CUMULATIVAMENTE COM A RECLUSIVA DO TIPO PENAL. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE POBREZA DO APELANTE DEVERÁ SER INVOCADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DESPROVIMENTO DO APELO”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

NULIDADE – INVASÃO DE DOMICILIO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante visa a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, que não teria seguido os ditames legais, pois realizada sem justa causa.

Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a conjuntura em que se deu a prisão do apelante, com a consequente colheita de provas não comportam a alegação da aludida preliminar.

Primeiramente, conforme se observa do relato dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, no dia do fato (17.10.2014), a Guarnição de Polícia Militar foi acionada via 190, vez que um denunciante relatou que na residência do apelante funcionava um ponto de venda de entorpecentes ilícitos e desmanche de motocicletas e bicicletas.

Em diligências no local, a GUPM conseguiu visualizar duas pessoas realizando o uso de entorpecentes em uma latinha, que ao serem abordadas relataram que haviam comprado a droga junto ao apelante, pelo valor de R$ 10,00, dando causa a busca domiciliar.

O apelante foi encontrado aos fundos da residência, realizando o desmanche de uma motocicleta, local onde foram encontrados, ainda, diversas peças de bicicletas. Ao ser indagado, o apelante relatou que vende entorpecente para sustentar o seu vício.

Nesse contexto, válida a busca domiciliar, vez que o crime de tráfico é considerado
crime permanente
, e enquanto o agente possuir entorpecente pode ser preso ou, conforme o caso,
permanece o estado de flagrância
, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal,
sendo desnecessário a autorização para a busca domiciliar.

Ademais, no caso em liça, houve a incidência de
fundadas razões
a autorizar a atuação dos policiais militares, ante a visualização de uso de entorpecente ilícito, portanto, a busca domiciliar encontra-se dentro dos ditames do art. 240, § 1o do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de intelecção, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia
(AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022
) 4. Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: "Molhou! Molhou! Joga fora".
Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judicial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Destaquei

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

(...) 1. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito. (N.U 0010340-93.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Assim, considerando que as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatado o estado de flagrância e a inexistência de ilegalidade na prisão do apelante, a preliminar aventada
não merece ser acolhida.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 17.10.2014, em horário não especificado, na residência localizada na Rua Rio de Janeiro, no 50, Jardim Esperança, Paranatinga/MT,
Gilmar Alves da Silva,
adquiriu, manteve em depósito para a venda 1 papelote de substancia entorpecente tipo cocaína,

corrompendo o adolescente
L. J. O. P.
para com ele praticar o ilícito penal.

Diante desse cenário, foi denunciado nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes e Corrupção de Menores
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/2006 e art. 244-B do ECA).

Finda a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem condenar
Gilmar Alves da Silva
nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), que resultou na imposição da pena de
6 anos e 9 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
500 dias-multa
.

Ainda a sentença
absolveu Gilmar Alves da Silva
da imputação prevista no art.

244-B do ECA
.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que seja absolvido da acusação ou, subsidiariamente que a conduta seja desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Porém, a sentença
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 146226215 – Pág. 2/8), do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 146226215 – Pág. 11); Auto de Exibição e Apreensão (ID. 146226215 – Pág. 16); Auto de Apreensão (ID. 146226215 – Pág. 32); Relatório Fotográfico (ID. 146226215 – Pág. 33/34); Laudo Preliminar de Droga (ID. 146226215 – Pág. 48/49); Laudo Definitivo (ID. 146226216 – Pág. 50/56); os quais atestam a apreensão de
0,34g
e outra e
0,12 g de cocaína
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos policiais militares
Alexandre Pereira Batista
e
Joirço da Silva
, responsáveis pela prisão em flagrante, bem como da testemunha
Luan Jhone de Oliveira Pinto
.

Os policiais militares, ao serem ouvidos em juízo, foram uníssonos ao afirmar que receberam denúncia anônima de que na casa do apelante funcionava um ponto de uso e venda de substância entorpecente. Ao diligenciar ao local, foram avistadas duas pessoas realizando o uso de droga, sendo realizada a abordagem, sendo que os usuários afirmaram que realizaram a compra do entorpecente com o apelante.

Aduziram
que o Apelante afirmou que era usuário de drogas e que fazia a venda para sustentar o seu vício.

O depoimento dos policiais é endossado pela testemunha
Luan Jhone de Oliveira Pinto,
que confirmou, tanto na fase policial quanto judicial,

que estava realizando uso de entorpecente na casa do Apelante no dia dos fatos, sendo que ele dividia a droga com a testemunha.

Relatou
que já realizou a compra de entorpecentes com o apelante, sendo que a última vez que comprou foi a cerca de um mês antes a prisão
.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Principalmente porque os depoimentos dos policiais vêm em consonância com as demais provas produzidas nos autos, a dizer, o depoimento de testemunha, o qual era usuário de drogas e adquiria entorpecentes do apelante.

No mais, verifica-se que a
Apelante
visa fugir de sua responsabilidade, sob a alegativa de que é usuário de drogas, negando qualquer prática delitiva voltada à traficância.

Porém, sua versão não me convence, principalmente diante do testemunho, nas duas fases de investigação confirmou que o apelante vendia entorpecentes, bem como o depoimento dos policiais de que ele confessou que realizava a venda para sustentar o seu vício.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão Absolutória ou Desclassificatória.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência dos Apelantes e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, rejeito a preliminar
e no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Gilmar Alves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023